Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Mantém-se a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovado que a acusada agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros indivíduos.
3. Não há falar em desclassificação do delito para a forma tentada porque, pela Teoria da amotio ou apprehensio rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
4. Recurso conhecido e desprovido.